Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-91.2021.8.11.0088
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR ANTONIO MISSIO - CPF: 292.748.421-04 (RECORRENTE), DJESSICA LUANA MISSIO - CPF: 031.376.101-92 (ADVOGADO), CRISTIANE ADAMS DE OLIVEIRA - CPF: 052.703.551-32 (RECORRIDO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1001313-91.2021.8.11.0088

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente(s):

VILMAR ANTONIO MISSIO

Recorrido(s):

CRISTIANE ADAMS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE TRÊS AÇÕES DISTINTAS CONTRA A MESMA PESSOA. TRÊS PROCESSOS EXECUTIVOS DE R$25.000,00 CADA UM, VISANDO BURLAR O TETO MÁXIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DEMANDISMO. ASSÉDIO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que extinguiu o feito em face a incompetência dos Juizados Especiais.

2.
Caso em que o reclamante havia distribuído perante a Vara Única de Aripuanã a ação executiva n. 1001295-70.2021.8.11.0088 objetivando o recebimento dos valores inerentes aos cheques n. 850016 (R$ 25.582,40), n. 850020 (R$ 25.582,40) e n. 850025 (R$ 25.781,71).

3.
Ocorre que, posteriormente, postulou a desistência da ação supramencionada e distribuiu ao Juizado Especial daquela Comarca 03 (TRÊS) ações executivas (1001311-24.2021.8.11.0088, 1001312-09.2021.8.11.0088 e 1001313-91.2021.8.11.0088), uma para cada cheque,
visando burlar a competência desse microssistema de justiça
, no intuito de se esquivar das custas processuais inerentes ao rito comum.

4.
Como bem ponderado na sentença “
fácil perceber que estamos diante da conexão instrumental a que se refere o art. 55 e incisos do CPC/15, o que demonstra abuso no direito de litigar, tornando-se a ação mais flagrante ainda, porque ajuizada primeiro na Vara Única de forma integral (em 07.10.2021) e depois repartida perante o Juizado (em 14.10.2021), cuja afronta também nos leva a previsão estatuída no art. 327 do CPC “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão” e do art. 187 do CC “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. [...] Frise-se que além de infringir o objetivo do JEC e tentar evitar o teto da lei, essa prática caracteriza o que vem sendo tratado recentemente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como demandismo
[1]

, a chamada “demanda predatória”, que se revela pelo ingresso de diversas ações desnecessárias, que visam a mesma pretensão, preenchendo ainda mais o Poder Judiciário, do qual, mais tarde, provavelmente, será objeto de reclamação pelo não andamento célere do processo. [...]
Nesse sentido, se as ações são conexas, porque existe coincidência de partes, objeto e pedido, elas devem ser processadas e julgadas conjuntamente, não cabendo ao demandante escolher a forma como propor a ação para mascarar a identidade das pretensões, razão porque, havendo conexão entre as ações e sendo a somatória do proveito econômico nelas vertidos muito superior ao teto legal delimitado na Lei n. 9.099/95 para definição das demandas sujeitas ao rito sumaríssimo, outra medida não há senão reconhecer a incompetência deste juízo e extinguir as ações, remetendo a parte ao juízo comum
.
”

5.
No mesmo sentido, colhe-se da Jurisprudência Pátria:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO EXECUTIVA. AJUIZAMENTO DE TRÊS AÇÕES DISTINTAS CONTRA A MESMA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DO EXECUTADO, DE SE TRATAR DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. TRÊ SPROCESSOS EXECUTIVOS DE R$ 20.000,00 CADA UM, VISANDO BURLAR O TETO MÁXIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO.
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007052251, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/04/2018).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO. EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. ART. 55, § 2º, II, DO CPC. SOMA DOS VALORES EM EXECUÇÃO QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70075979674, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/03/2018) (grifo nosso)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELA VENDEDORA – "TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE REGISTRO NA PREF/CART" (TAXA DE DESPACHANTE) – DEVOLUÇÃO LEGÍTIMA – SIMILARIDADE COM A TAXA SATI – ATIVIDADES CONGÊNERAS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.599.511/SP) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 100,00 – INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTORA – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO – ILEGITIMIDADE –
VALOR QUE EMBORA MODESTO, DECORRE DE SUA DECISÃO DE AJUIZAR MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS NO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NÃO OBSERVADA PELO ADVOGADO – FATIAMENTO QUE ACARRETA A REDUÇÃO DA COMPLEXIDADE DE CADA CAUSA COM RESPECTIVA EXIGÊNCIA DE MENOR ESFORÇO DO PATRONO – PARÂMETROS BEM OBSERVADOS PELO MM. JUÍZO ORIGINÁRIO – POSTURA QUE SOBRECARREGA O PODER JUDICIÁRIO E TANGENCIA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 1014393-67.2019.8.26.0576, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020) (grifo nosso)

6.
Diante disso, imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente execução, nos moldes do art. 3º, I, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95.

7.
Feitas tais ponderações, “
a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo Judiciário. Assim, restando caracteriza a conduta maliciosa da parte, em clara subsunção às hipóteses do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, de ser mantida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
” (N.U 1036965-53.2020.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 12/07/2023, DJE 19/07/2023)

8.
Como predito, “
Este é mais um caso de ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos, estando configurado o “assédio processual”
definido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).
Condenação por litigância de má-fé mantida
.
” (N.U 1009919-72.2021.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 23/11/2022, DJE 27/11/2022)

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante disso, reconheço a incompetência deste Juizado para processar e julgar a presente execução, e extingo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 3º, I, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95. Por fim, condeno o exequente ao pagamento de multa em favor da parte requerida no importe 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mais honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do advogado da parte adversa, tudo a título de litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, incisos V e VI, e art. 81 do CPC, sem prejuízo de que se apurem, em ação própria, a responsabilidade solidária do causídico que patrocinou as ações idênticas
”. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023